Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar.
2. Considerando que, no caso, não houve o recolhimento das custas, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria em combinação com o art. 133 do CPC, descabe cogitar de error in procedendo, a fim de anular a decisão e determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo conhecido e não provido.